Tribunal: TJDFT
Processo: 0001935-24.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PENA PECUNIÁRIA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE À PENA CORPORAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PERCENTUAL DE MAJORAÇÃO. UTILIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de embargos infringentes e de nulidade que objetivam a prevalência de voto minoritário proferido no colegiado da 3a Turma Criminal desta Corte, e que proveu o recurso de apelação interposto pela defesa no que concerne à redução dos dias-multa fixados na sentença condenatória.
2. Remansosa a jurisprudência desta Corte quanto à observância da proporcionalidade da pena pecuniária em relação à pena corporal.
3. Não subsiste no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base. 3.1. Possibilidade de o julgador se valer, como auxílio mental a nortear sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possuindo o acusado, entretanto, o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
4. Tendo em conta a proporcionalidade necessária entre as penas corporal e pecuniária, salutar que o mesmo critério de majoração utilizado na fixação da pena privativa de liberdade, 1/8 (um oitavo) dentre as penas mínima e máxima cominadas, seja estendido à quantificação da pena de multa.
5. Recurso conhecido e não provido.